Tribunal: TJES
Processo: 5012844-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012844-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIMAR JOSE CAMPORESI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. VERIFICADOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.

1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque a manutenção da ordem pública.

2. Existem prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, notadamente quando se considera o contexto em que as vítimas estão inseridas – violência doméstica e familiar contra a mulher –, o que preenche o requisito disposto no art. 313, III, do CPP.

3. Conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012844-58.2024.8.08.0000

PACIENTE:
ALCIMAR JOSE CAMPORESI

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALCIMAR JOSE CAMPORESI
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos de nº 5001050-87.2024.8.08.0049, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, decretou a prisão preventiva do acusado.

Sustenta a impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão não é suficientemente fundamentada para extrair a identificação de alguma das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal; e
(ii)
a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 9647909.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9673661, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Consoante anteriormente narrado, aduz a impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista não existirem motivos para decretação da prisão preventiva.

Na hipótese vertente, vejamos a argumentação utilizada na decisão (ID 96338040 e ID 48409408 dos autos de origem) que decretou a prisão preventiva do paciente:

Como cediço, a prisão preventiva se dá quando existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti), associados às condicionantes que perfazem o chamado periculum libertatis. Nesse viés, é cabível a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, parágrafo único do CPP, e satisfeita a exigência de adequação e necessidade da medida, prevista no art. 282, incisos I e II e §4º do mesmo diploma legal. No caso vertente, entendo estarem preenchidas tais condições. Existem elementos suficientes para asseverar a materialidade delitiva, e igualmente a autoria, principalmente de acordo com o que afirmado pela vítima, que cuidou de comparecer mais uma vez perante à Autoridade Policial e manifestar o desejo de representar criminalmente em face do ofensor, o que, a meu sentir, motivam um juízo de possibilidade da identificação do agente a perpetrar os delitos em análise. Friso, por oportuno, que a palavra da vítima nos crimes praticado sob a égide da Lei Maria da Penha, adquire nítida preponderância probatória, até mesmo em hipótese de juízo condenatório (TJES, ApCrim 035120040684). Quanto ao periculum libertatis, considero que resta sobejamente caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se assegurar a ordem pública e a segurança da vítima. A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito. Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida da sociedade (o que dispensa maiores ilações no caso dos autos, em que o requerido firma-se na reiteração em delitos praticados em contexto de violência doméstica), propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização (e aqueles que diretamente sofrem com a atitude) um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe determinar o recolhimento cautelar do agente causador. Assento, no particular, que os elementos de convicção, em especial a minuciosa declaração da vítima, que narra ter convivido com o requerido por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, e, do relacionamento possuem uma filha, atualmente com 14 (catorze) anos de idade, mas que Alcimar nunca aceitou o término da relação, vez que sempre perturbou e ameaçou a ofendida e toda sua família, tendo permanecido inerte com as promessas de mal injusto por um curto período, permitem a adoção da medida extrema. Precisamente acerca dos fatos que lastreiam a representação, em novo episódio nefasto de crime praticado sob a égide da Lei Maria da Penha, relata a vítima que no dia 31 de maio de 2024, Alcimar prometeu-lhe causar mal injusto e grave, inclusive ao seu atual companheiro, enviando áudios onde afirmava “[...] daria um tiro na cara [...]”. Ademais, Jaqueline informou que no dia 22 de junho 2024, pela manhã, a filha do casal, passou na casa da avó paterna onde atualmente reside o requerido, e temendo que o pai - ora demandado - cumprisse as ameaças e fizesse realmente alguma coisa com sua genitora, resolveu filmar a conversa para ter uma prova caso acontecesse alguma tragédia. Nos áudios das gravações é possível verificar que Acimar ameaçava jogar o carro em cima de Jaqueline e de seu namorado, dizia ainda que ia entrar na casa deles e “meter fogo” em todo mundo, afirmando: “[...] Aborrecido, aborrecido um tanto, a senhora vai ver só, a senhora vai ver o que vai acontecer, já que arrumou problema, arrumaram problema com o cara errado, porque eu sou bem errado, porque eu sou muito bom, mas eu sou errado demais da conta, eu já fui traficante, eu já atirei nos outros, tô nem ai e ele achou o cara errado, e eu volto tudo de novo e entro em ação, se ele duvidar eu entro dentro da casa dele e mato dentro da casa dele [...]”. Nota-se, pois, uma certa postura agressiva, reiterada e direcionada com o fito de atingir física e psicologicamente a vítima, e à família de modo geral, sendo evidente a reiteração delitiva, vez que atinge a própria filha, menor de idade. Como narra o Ministério Público, o ofensor é investigado no Inquérito Policial nº 031/2024 pela prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, tendo sido concedida medida protetiva em favor da ofendida nos autos de nº 0000045-18.2024.8.08.0049. No caso vertente, assim, a garantia da ordem pública se assegura diante da reiteração delitiva, uma vez que os relatos da vítima denotam que o requerido é contumaz na prática no descumprimento de medidas protetivas. Em casos semelhantes ao presente, o TJES não vem se furtando a decretar ou ratificar o cárcere provisório destes infratores, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (liberdade, incolumidade física, etc.), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública, a vida digna, dentre outros, de idêntico quilate constitucional (TJES, HC 100140015064). (...)

Em outra linha, a própria repercussão social da conduta também autoriza o decreto de prisão em análise, mormente quando a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 146.079/BA). Dessa forma, não verifico adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois importaria, aos olhos do destinatário de o labor do Judiciário (o povo, legitimatário último do Poder Estatal), na total falência do aparelho persecutório, eis que já fixadas alhures e ignoradas pelo demandado. Destarte, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, decreto a prisão preventiva de Alcimar José Camporesi, na forma do art. 312 do CPP c/c art. 313, inciso III do CPP e art. 20 da Lei n° 11.340/06, como forma de garantia da ordem pública.

Conforme afere-se da decisão, há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, notadamente quando se considera o contexto em que as vítimas estão inseridas – violência doméstica e familiar contra a mulher –, o que preenche, inclusive, o requisito disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).
1

Destarte, em detida análise dos autos, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, restando inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Com efeito, conforme acima demonstrado, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, entendo que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

Por fim, acerca dos novos documentos juntados ao ID 9688685, fato é que estes devem ser submetidos e analisados, primeiramente, pelo Magistrado primevo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf >

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.